Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-89.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600200-89.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600438-26.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600200-89.2020.6.16.0199,
que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Política de Mãos Limpas em face da
Coligação Vamos Juntos, de Margarida Maria Singer e Assis Manoel Pereira para impor aos
representados a obrigação de se abster de divulgar propaganda eleitoral mediante o uso de carros
de som de forma isolada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por carro e por
dia, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação eleitoral por propaganda irregular, ajuizada pela Coligação Política de Mão Limpa
70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC, em face de Coligação Vamos Juntos 23-CIDADANIA /
51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD, Margarida Maria Singer (Nina Singer) e Assis
Manoel Pereira (Professor Assis), por afronta ao artigo 15, §3ª da Resolução TSE nº 23610/19 ou o
art. 39, §11 da Lei 9504/97, alegando, em síntese, que os Representados se valeram, já no primeiro
e segundo dia de campanha, do uso de carros de som, de maneira isolada, com o jingle dos
Representados, que podem ser ouvidos com clareza, bem como, bandeiras de apoio, em flagrante
ofensa a lei eleitoral; ref. MSCIV n º 0600438-26.2020.6.16.0000). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11362
166
16/10/2020 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.453
RECURSO ELEITORAL 0600200-89.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: MARGARIDA MARIA SINGER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: ASSIS MANOEL PEREIRA
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR76928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC50045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. CARRO DE SOM. CIRCULAÇÃO DE FORMA ISOLADA.
IRREGULARIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. O TSE antecipou seu entendimento em relação às alterações da legislação,
deixando claro nos artigos 15 e 16 da Resolução nº 23.610/2019 que a
circulação de carros de som só é admitida quanto em conjunto com carreatas,
passeatas ou caminhadas e ainda em reuniões e comícios.
2. Semanticamente o conceito de carreata está ligado à adesão de
correligionários ou apoiadores a um evento motorizado e não a um quantitativo
de veículos, de modo que a presença de um veículo batedor, conduzido pelo
estafe da própria campanha ou contratado para essa finalidade, não supre a
ausência de adesão.
3. Recurso conhecido e não provido.
Num. 11362166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517325057000000010813442
Número do documento: 20101517325057000000010813442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral movida pela Coligação "Política de mão limpa" em face da
Coligação "Vamos juntos", Margarida Maria Singer e Assis Manoel Pereira sob a alegação de propaganda
irregular na modalidade carro de som, julgada procedente em primeiro grau para "impor aos
representados a obrigação de se abster de divulgar propaganda eleitoral mediante o uso de carros de
.
som de forma isolada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por carro e por dia"
Irresignados, os representados recorreram, argumentando que: há conflito normativo entre os §§
3º, 9º e 11º do artigo 39 da Lei nº 9.504/97, o que autoriza concluir que é permitida a circulação de carro
de som de maneira isolada; ainda que se entenda de outra forma, o carro de som não circulou
isoladamente, estando acompanhado de mais um veículo, o que, na ausência de quantidade mínima fixada
na legislação eleitoral, seria suficiente para caracterizar a carreata; o próprio Ministério Público Federal
expediu a Recomendação nº 09/2020/PRE/PR, sugerindo que se evitem a promoção de eventos com
aglomeração de pessoas, como carreatas e passeatas, por conta da pandemia em curso.
Contrarrazões pelos recorridos.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no
dia 05/10/2020 (id. 10715616) e as razões foram protocoladas no dia 06/10/2020 (id.
10715816). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando
de plano à sua análise.
Propaganda por carro de som
Argumentam os recorrentes que não há, na legislação, proibição de circulação de
carro de som de forma isolada, e que a Lei 13.487/2017, ao alterar a redação do § 11 do artigo
39 da Lei das Eleições, manteve a redação anterior dos §§ 3º e 9º do mesmo dispositivo.
Num. 11362166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517325057000000010813442
Número do documento: 20101517325057000000010813442

Afirmam ser evidente o conflito normativo mas que, analisados os §§ 3º e 9º em
conjunto com o § 11, a conclusão resultante é que a exigência de utilização apenas em
carreatas, passeatas e caminhadas destina-se exclusivamente aos minitrios e não aos carros
de som.
Aduzem que, ainda que se adote a interpretação mais restritiva, o fato é que o
carro de som não circulava sozinho, havendo outro carro a acompanhá-lo; inexistindo na
legislação definição de uma quantidade mínima de veículos para caracterizar a carreata,
estaria solucionada a questão.
Sustentam que o próprio Ministério Público Federal
editou a
[rectius: Eleitoral]
Recomendação nº 09/2020/PRE/PR, na qual recomenda "aos órgãos partidários municipais
(...) que observem, durante o período da campanha eleitoral, as medidas higiênico-sanitárias
, havendo expressa referência no
necessárias à prevenção de contágio pelo Coronavírus"
sentido de "evitar a promoção de eventos que ocasionem a aglomeração de pessoas como,
.
por exemplo, comícios, carreatas, passeatas, caminhadas, reuniões e confraternizações"
O caso concreto consiste na identificação de que os recorrentes estavam
promovendo a sua candidatura por meio de carro de som, acompanhado de veículo batedor,
com identificação da campanha e divulgação de jingles.
A Leis das Eleições assim trata da matéria:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
(
.
.
.
)
§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese
contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas
horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a
d u z e n t o s
m e t r o s :
I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos
m i l i t a r e s
;
I I
-
d o s
h o s p i t a i s
e
c a s a s
d e
s a ú d e ;
III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.
(
.
.
.
)
§ 9º
,
distribuição
Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição serão permitidos
de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade
. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
divulgando jingles ou mensagens de candidatos
§ 9º-A. Considera-se carro de som, além do previsto no § 12, qualquer veículo, motorizado
ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de
candidatos.
(Incluído
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
(
.
.
.
)
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
eleitoral
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º
.
deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
[não destacado no original]
Num. 11362166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517325057000000010813442
Número do documento: 20101517325057000000010813442

Ao disciplinar a questão, o TSE incluiu, na resolução nº 23.610/2019, o seguinte:
Art. 15. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido até a
véspera da eleição, entre as 8 (oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a
instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m (duzentos metros)
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 9 ,
§
3 º ) :
(
.
.
.
)
§ 3º
ou minitrio
A utilização de carro de som
como meio de propaganda eleitoral é permitida
, e desde que
apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios
observado o limite de 80 dB (oitenta decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7m (sete
metros)
de
distância
do
veículo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
39,
§
11).
(
.
.
.
)
Art. 16. Até as 22h (vinte e duas horas) do dia que antecede o da eleição, serão permitidos
distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por

ou
minitrio
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
39,
§§
9º
e
11).
carro
de
som
[não destacado no original]
Daí decorre que o TSE, já na confecção da normativa aplicável às eleições 2020,
dirimiu qualquer eventual conflito aparente nas regras atinentes à circulação de carro de som,
deixando desde logo claro que só é admitida em concurso com caminhadas, carreatas ou
passeatas. A
, extrai-se que a circulação em outras circunstâncias está vedada.
contrario sensu
A par disso, tem-se que a redação da resolução citada encontra-se alinhada a
parte da jurisprudência formada nas eleições 2018, já na vigência da alteração legislativa que
atingiu o referido § 11 do artigo 39 da Lei nº 9.504/97.
Indicam-se, por todos, os seguintes julgados:
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA IRREGULAR - CARRO DE
SOM -
, ALÉM DE DEVEREM OBSERVAR DETERMINADOS
OS CARROS DE SOM
LIMITES DE RUÍDO E DE LOCALIZAÇÃO, SÓ PODEM CIRCULAR NAS CARREATAS,
-
CAMINHADAS, PASSEATAS, REUNIÕES E COMÍCIOS
COMPROVAÇÃO DE
-
CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO SOZINHO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PARA RECONHECER A IRREGULARIDADE, SEM
FIXAÇÃO DE MULTA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA
-RECURSO
ELEITORAL
IMPROVIDO.
[TRE/SP, RE nº 060893436, rel. Des. Maurício Fiorito, PSESS 17/10/2018, não destacado no
original]
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. USO DE CARRO DE SOM. ALEGAÇÃO DE CARREATA. APENAS DOIS
. DETERMINAÇÃO DE
VEÍCULOS EM FILA. NÚMERO INSUFICIENTE DE AUTOMÓVEIS
CESSAÇÃO DO ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA NA PROPAGANDA.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A alteração promovida no § 11 do art. 39 da Lei 9.504/97 elencou, expressamente, as
possibilidades de utilização de carros de som, permitindo-os apenas em carreatas,
.
caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios
2. Conforme raciocínio do legislador, a livre utilização de carro de som para divulgar
propaganda eleitoral de candidato pelas ruas implicaria poluição sonora desnecessária e
Num. 11362166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517325057000000010813442
Número do documento: 20101517325057000000010813442

ainda geraria risco de desequilíbrio à campanha eleitoral.
[TRE/GO, RE nº 060305437, rel. Des. Juliano Taveira Bernardes, PSESS 26/09/2018, não
destacado no original]
Na mesma linha o escólio de José Jairo Gomes:
Assim, a realização de propaganda em carros de som e minitrios requer: (i) a observância do
limite de 80 decibéis (...); (ii) o respeito à distância de 200 m (...); (iii) a utilização desses
".
veículos apenas em "carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios
Por essa última restrição, os carros de som e minitrios não podem circular pelas ruas a
qualquer momento, mas apenas serem utilizados em "carreatas, caminhadas e passeatas ou
d u r a n t e
r e u n i õ e s
e
c o m í c i o s " .
[GOMES, José Jairo.
- 16ª ed. - São Paulo: Atlas, 2020, p. 569, não
Direito eleitoral
destacado no original]
Portanto, tendo sido antecipado pelo TSE o seu entendimento quanto à restrição
do uso dos carros de som apenas em conjunto com carreatas, passeatas e caminhadas,
tem-se que sua circulação de forma isolada configura irregularidade na propaganda eleitoral.
Com respeito à segunda linha de argumentação dos recorrentes, segundo a qual
o fato de haver um veículo batedor acompanhando o carro de som seria o suficiente para
caracterizar a carreata, tem-se por manifestamente improcedente.
Em consulta ao Dicionário Online da Língua Portuguesa realizada em 14/10/2020
às 13:09 horas, verificou-se que o vocábulo "carreata" apresenta os seguintes significados:
Procissão de veículos em sinal de adesão, protesto ou comemoração: uma carreata ruidosa e
colorida
recepcionou
a
seleção
de
futebol.
Tipo de campanha política em que o candidato desfila em carro aberto e é seguido por
correligionários em seus próprios veículos.
Portanto, semanticamente o conceito de carreata está ligado à adesão de
correligionários ou apoiadores a um evento motorizado e não a um quantitativo de veículos.
Nesse quadro, a presença de um veículo batedor, conduzido pelo estafe da própria campanha
ou contratado para essa finalidade, não supre a ausência de adesão.
Finalmente, anoto que a Recomendação do Ministério Público Eleitoral para que
partidos e candidatos observem medidas sanitárias face à pandemia em curso, evitando a
realização de carreatas, dentre outras medidas, não autoriza que sejam utilizados os carros de
som fora das hipóteses previstas na legislação de regência.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.

Num. 11362166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517325057000000010813442
Número do documento: 20101517325057000000010813442

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600200-89.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MARGARIDA MARIA SINGER
-Advogados do(a) RECORRENTE: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181, MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 -
RECORRENTE: ASSIS MANOEL PEREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 -
RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625 - RECORRIDO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS /
20-PSC - Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, FRANCIANE
PIMENTEL FAGUNDES - PR76928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC50045,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11362166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517325057000000010813442
Número do documento: 20101517325057000000010813442